Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-48.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, segundo o sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, em que vigora o princípio pas de nullité san grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à defesa, devidamente demonstrado (artigo 563 do Código de Processo Penal). No caso, o Magistrado prolator da sentença presidiu grande parte da instrução, inclusive foi o responsável pelo recebimento da denúncia e pela oitiva da vítima e de diversas testemunhas da acusação e da defesa, razão pela qual não há falar em violação ao referido princípio.
2. Correta a condenação por estupro de vulnerável e por estupro qualificado, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade e, subsequentemente, após completar 14 anos, porém quando ainda menor de 18 anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar as figuras típicas do art. 217-A, caput, e do art. 213, § 1o, ambos do Código Penal
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.